Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-96.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE. SOCIEDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COTAS. PRELIMINAR De CERCEAMENTO DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA TESTEMUNHAl. REQUERIMENTO não apreciado. existência de nulidade. SENTENÇA CASSADA. Recurso conhecido e provido.
1. “Ausência da manifestação judicial quanto o pedido de produção de prova testemunhal cerceia o direito do autor em realizar outras diligências ou até mesmo impugnar a decisão” (Acórdão 1701739, 07010105320208070006, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023).
2. Sentença cassada, com a determinação de retorno dos autos à instância de origem, para regular processamento do feito, em especial quanto à análise do requerimento de produção de prova testemunhal formulado pela autora apelante.
3. Recurso conhecido e provido.